Tribunal: STF
Processo: AI 635237
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental em agravo de instrumento. Decisão que
   concede ou denega tutela antecipada. Incabível recurso
   extraordinário.
1. Incabível recurso extraordinário contra
   decisão que concede ou denega a antecipação dos efeitos da tutela
   jurisdicional.
2. Agravo regimental desprovido.